Tribunal: STF
Processo: HC 79535
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO EM
PROCESSO TRABALHISTA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA,
ILEGITIMIDADE DE PARTE E ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
I - Preliminar: legitimidade das pessoas jurídicas para
impetrar habeas-corpus em favor de pessoas físicas, seja, sobretudo,
pelos fins a que se destina o writ (artigo 5º LXVIII, da
Constituição), seja porque tais pessoas estão expressamente
autorizadas a fazê-lo (artigos 654 do Código de Processo Penal e
189, I, do Regimento).
II - Mérito: Habeas-corpus não conhecido quanto às
questões que não foram objeto de exame pela decisão impugnada.
1. A denúncia é clara ao afirmar que o paciente mentiu
perante o juízo trabalhista sobre o trabalho em horário
extraordinário, em detrimento do reclamante e em benefício do
reclamado, seu empregador.
Como o réu deve se defender dos fatos que lhe são
imputados, e não do tipo penal mencionado na denúncia, nenhum
prejuízo existe ao direito à ampla defesa, inclusive quanto à
tipificação do crime, tendo em vista a possibilidade de emendatio ou
de mutatio libelli no momento processual oportuno (CPP, artigos 383
e 384).
2. A existência de fato típico e de indícios da autoria
afastam, em princípio, a possibilidade de acolhimento da alegação de
inépcia da denúncia, até porque, em tal situação, deve ser dada às
partes a oportunidade de produzirem as provas que entenderem
necessárias, cuja sede própria é a instrução criminal, e não o
habeas-corpus.
3. A potencialidade danosa do fato não é relevante para a
tipificação do crime de falso.
4. Habeas-corpus conhecido, em parte, e, nesta parte,
indeferido.